Tribunal: TJDFT
Processo: 0707889-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Onco Vida Instituto Especializado de Oncologia S.A., Oncologia S.A., Aliança Instituto de Oncologia S.A., Aliança Instituto de Oncologia S.A. e Aliança Instituto de Oncologia S.A. contra a decisão proferida por esta Relatoria (Id 15539920), que indeferiu a antecipação da tutela recursal por elas pleiteada e, em consequência, preservou os efeitos do pronunciamento interlocutório exarado pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (processo n. 0702428-87.2020.8.07.0018), de indeferimento da liminar no mandado de segurança impetrado pelas embargantes com a finalidade de obter a prorrogação do prazo para o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN para o terceiro mês subsequente ao término do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A decisão embargada negou o pleito antecipatório da tutela recursal às embargantes com os seguintes fundamentos: (i) ausência de direito líquido e certo à prorrogação dos prazos de vencimento do ISSQN pela ausência de norma distrital reguladora da matéria nos termos pleiteados; (ii) não cabimento da aplicação por analogia da Portaria MF n. 12/2012 devido à maior amplitude do pedido e pelo tratamento específico da questão de forma diversa pelo Decreto n. 40.598/2020; (iii) impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão liminar proferida na ACO n. 3.363 no STF para o caso concreto por ausência de similitude fático-jurídica; (iv) não cabimento da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo na disciplina da questão sem violar o princípio da independência e harmonia entre os Poderes; (v) a possibilidade de a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 caracterizar caso fortuito ou força maior, sem, contudo, eximir o pagamento do ISSQN ou constituir motivo para a postergação do vencimento se não houver demonstração da impossibilidade absoluta de adimplemento; e (vi) falta de comprovação efetiva de prejuízos decorrentes da exação tributária no período de calamidade pública decretada no âmbito distrital em consequência da pandemia da Covid-19. Em razões recursais (Id 15609671), as embargantes sustentam atuarem no segmento de saúde, especificamente no tratamento de câncer, e não se enquadrarem como contribuintes tributadas pelo Simples Nacional, de modo a não lhes aplicar o benefício concedido pelo Decreto distrital n. 40.598/2020. Acentuam essa situação malferir o princípio da isonomia erigido nos artigos 5o e 150, inciso II, da Constituição Federal, e nisso consistir também a provocação do Poder Judiciário para se lhes estender o mesmo tratamento, porque também sofrem graves prejuízos em decorrência da crise econômica provocada pela decretação do estado de calamidade pública pela pandemia da Covid-19, e não apenas as sociedades empresárias qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte. Dizem isso consistir em fato novo e notório a dispensar a comprovação e a ensejar a revisão da decisão embargada. Argumentam não terem provocado a autoridade fiscal previamente devido à (i) dificuldade de acesso à instância administrativa; (ii) urgência no enfrentamento da questão somente viabilizada pela atuação do Judiciário mediante antecipação de tutela; e (iii) pela demora da administração tributária na apreciação do requerimento, em razão do prazo legal de até 360 dias para deliberar sobre o pleito. Ressaltam o caráter preventivo do mandado de segurança por não haver o Distrito Federal editado norma para a postergação do imposto, ao contrário do que fizeram a União e o Município de Belo Horizonte, MG. Afirmam ser a decisão embargada omissa quanto à aplicação da Portaria MF n. 12/2012 por analogia ao caso posto, para se lhes conceder a prorrogação do pagamento do ISSQN enquanto se alongar a crise econômica causada pela calamidade pública gerada pela Covid-19. Ressaltam se tratar de fato público e notório não dependente de demonstração probatória. Alegam também consistir em via adequada ao caso concreto o mandado de segurança, porque não existe norma distrital disciplinadora da ampliação do prazo para pagamento do ISSQN no Distrito Federal aplicável aos contribuintes não enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte. Asseveram não ter a decisão embargada considerado impactar a crise financeira causada pela Covid-19 quase todas as empresas no país, inclusive e em especial elas mesmas, atuantes na prestação de serviço essencial no segmento de saúde e estarem submetidas a aumento de despesa com medicamentos utilizados nos serviços prestados. Por fim, sustentam não ter a decisão embargada considerado que somente no futuro será possível demonstrar documentalmente a queda nas receitas, no entanto a falta de comprovação dessa situação não deve ser considerada como razão para inviabilizar seu acesso à justiça. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com a concessão de efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão é percebida na falta de enfrentamento de questão fático-jurídica debatida como fundamento para a formulação do pedido ou na ausência de deliberação de pleito aduzido. No caso concreto, a decisão embargada não padece desse vício de julgamento. Apesar da razoabilidade dos argumentos com que as embargantes defendem a postergação do pagamento de tributos, está posto no pronunciamento contra que se insurgem a ausência de direito líquido e certo à pretendida suspensão de exigibilidade do ISSQN. Ademais, consignado está que a necessidade de dilação probatória afasta o cabimento da ação mandamental. Confira-se: A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes à prorrogação do prazo de vencimento do ISS devido ao Distrito Federal para o terceiro mês subsequente ao encerramento do estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia da COVID-19. O mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, inc. LXIX, da CF e encontra-se regulado pela Lei 12.016/2009. É instrumento processual em que se provoca a tutela jurisdicional em caso de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, decorrente de ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. O direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua demonstração posteriormente mediante dilação probatória. O pedido de prorrogação do vencimento do ISSQN não se fundamenta em direito líquido e certo, mas em pretensão subjetiva escorada em argumentos que não encontram respaldo nos fatos articulados nem na legislação tributária aplicável. No que concerne à aplicação da Portaria MF n. 12/2012, indicados estão os motivos pelos quais não se lhe reconhece a condição de norma autoaplicável, ainda que estejamos a vivenciar crise econômica nacional causada pela pandemia da Covid-19. Nesse sentido: Nos termos da Portaria MF n. 12/2012, o Ministério da Fazenda prorroga o prazo para pagamento de tributos federais, inclusive os pendentes de parcelamento, para o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do vencimento. No caso em tela, a pretensão das agravantes vai além dessa disposição, porque elas desejam obter a prorrogação mediante condição suspensiva enquanto perdurar a situação de calamidade pública, com a fixação do vencimento para o terceiro mês subsequente ao encerramento da situação calamitosa declarada pela entidade estatal. É evidente que não se deseja apenas a singela aplicação por analogia da Portaria MF n. 12/2012, mas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a situação de calamidade pública vivenciada. Esse pleito demanda concessão legislativa estrita nos termos do art. 97, inc. VI, do CTN. Não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo para conceder benefício tributário sem lei reguladora da matéria, porque, se assim atuar, incorrerá em odiosa violação ao princípio fundamental da independência e separação dos poderes consagrado pelo art. 2o da CFAGI 0707889-94 LIBERADO prorrog.venc.ISS.pandemia.reduÃ§Ã£o.rec. decisÃ£o Karla (rev. Adriano). Rev. Joaquim..doc - _ftn10. O contexto atual é de calamidade pública nacional, e não simplesmente distrital. Incumbe às autoridades competentes atuarem no enfrentamento dos efeitos nocivos à atividade econômica causados pelas medidas de combate à pandemia da COVID-19, mas não ao Judiciário se sub-rogar como entidade executiva legitimada na definição de política pública e estabelecimento de medidas genéricas na debelação dos problemas advindos dessa situação, excepcionalmente vivenciada. Sabe-se existir boa vontade no âmbito distrital no enfrentamento dos efeitos da crise econômico-financeira decorrentes da situação de calamidade pública já declarada pelo governo local. Medidas estão sendo adotadas para minorar as consequências na atividade empresarial desenvolvida no Distrito Federal. Os Decretos ns. 40.539/20 (art. 2o, XI, alínea a)AGI 0707889-94 LIBERADO prorrog.venc.ISS.pandemia.reduÃ§Ã£o.rec. decisÃ£o Karla (rev. Adriano). Rev. Joaquim..doc - _ftn11; 40.550/20 (art. 3o, incs. I e II)AGI 0707889-94 LIBERADO prorrog.venc.ISS.pandemia.reduÃ§Ã£o.rec. decisÃ£o Karla (rev. Adriano). Rev. Joaquim..doc - _ftn12 e 40.583/20 (art. 4o, inc. I) têm permitido o funcionamento de várias empresas, dentre as quais a explorada pelas agravantes, cujos serviços podem ser livremente prestados no mercado nesse período de restrição ao exercício de atividades empresariais em diversos setores da economia. Disso se conclui não existir afronta ao princípio da valorização da liberdade de iniciativa estabelecido pelo art. 170, caput, da CF. É importante ressaltar que o Governador do Distrito Federal, depois da impetração do mandado de segurança, editou Decreto n. 40.598 em 4/4/2020, publicado nessa data e nela também entrou em vigor, que trata, exclusivamente, da prorrogação do prazo para pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no âmbito do Simples Nacional. Segundo o art. 1o do Decreto n. 40.598/2020, em razão dos impactos da pandemia da COVID-19, as datas de vencimentos do ICMS e ISSQN estão prorrogadas de acordo com o enquadramento de cada empresa (microempreendedores individuais e optantes pelo simples nacional). Essa é mais uma atuação a fragilizar a assertiva de omissão estatal, no âmbito do Distrito Federal, na preservação da atividade empresarial, porque a prorrogação de vencimento do ICMS e do ISS para diversos contribuintes é uma realidade, até então ignorada pelas agravantes. Vale acrescentar, nesse ponto, a obrigação que tem o Poder Judiciário de afastar do cenário econômico e de saúde atualmente vivenciados maior ambiguidade e hesitação, afinal, exigível, de todos, postura sóbria e racional para enfrentamento dos relevantes questionamentos e incertezas suscitados pela pandemia da Covid-19. Assim, nada obstante a gravidade do momento, inevitável reconhecer a falta de aptidão do regramento estabelecido na Portaria MF n. 12/2012 para produzir todos os seus efeitos sem necessidade de norma administrativa regulamentadora. Tanto certo é não se tratar de norma autoaplicável que a regra estabelecida em seu artigo 3o dispõe, de forma clara, expressa e inequívoca: “Art. 3o A RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários para a implementação do disposto nesta Portaria, inclusive a definição dos municípios a que se refere o art. 1o.” Esse o motivo pelo qual a decisão vergastada destacou a ausência de condição de possibilidade de decidir pela falta de parâmetros a serem considerados no exame da controvérsia; parâmetros e medidas que hão de ser fixadas pelas autoridades fiscais e que não admitem simples substituição por padrões jurídicos de análise. De qualquer sorte, em caso de apreciação judicial, manifestamente indevida a via eleita, afinal, como dito na decisão embargada, faltam documentos comprobatórios da perda excessiva de receita, do atraso nos pagamentos das faturas pelos planos de saúde, bem como da redução acentuada de clientes no presente período de isolamento social horizontal: As agravantes não comprovaram documentalmente estarem submetidas a pagamento de ISS em valor superior aos ganhos auferidos com os serviços prestados. Elas também não demonstraram perda expressiva de receita com o suposto atraso por prazo indeterminado de todos os planos de saúde atendidos no pagamento das faturas emitidas e pendentes de quitação, assim como não conseguirem provar a redução acentuada de clientes nesse período de isolamento social. Aliás, convém considerar que os serviços por elas prestados são em caráter continuado e em especialidades muito sensíveis como oncologia, hematologia e radiologia no tratamento de câncer, o que evidencia uma propensão à manutenção de fluxo de caixa, nada obstante a crise decorrente da pandemia, porque não ficou constatado que o caso fortuito ou de força maior, concretamente, tenha inviabilizado por complemento do adimplemento da obrigação tributária. Ademais, não instruíram o mandado de segurança com elementos probatórios que permitam aferir o enquadramento delas na situação benéfica criada supervenientemente pelo Decreto n. 40.598/2020. Não se sustenta a pretensão das agravantes à aplicação do entendimento expressado pelo relator da ACO n. 3.363 no e. STF ao caso ora exposto. Defendem o mesmo tratamento conferido ao Estado de São Paulo, que obteve a suspensão dos pagamentos da dívida pública com a União pelo prazo de 180 dias em razão da calamidade pública vivenciada pela pandemia do coronavírus, para que lhes seja concedida a suspensão do pagamento do ISSQN ao Distrito Federal para além de 90 dias após o término do estado de calamidade pública no âmbito local. Não há similitude fático-jurídica a embasar o pleito, porque a suspensão do pagamento da dívida pública do Estado de São Paulo com a União tem por escopo disponibilizar recursos para o enfrentamento da calamidade pública causada pela pandemia em sua extensão territorial, enquanto a pretensão aduzida pelas agravantes repercute em detrimento do interesse público tutelado pelo Distrito Federal em receber recursos oriundos de receita tributária para combater os efeitos negativos da calamidade pública em sua base geográfica. Destaque-se, por conveniente, trecho da decisão exarada pelo relator, Min. Alexandre de Morais, da ACO n. 3.363, no STF, em que ressaltou a necessidade de o Estado de São Paulo dispor de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde da coletividade paulista nesse período de enfrentamento da pandemia e de seus efeitos. Confira-se, in verbis: “(...) A alegação do Estado de São Paulo de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do “atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas” é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em São Paulo, com a destinação prioritária do orçamento público. (Decisão liminar em ACO 3.363/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE no 71, divulgado em 24/03/2020) (grifos nossos) Ademais, é notório pelas notícias divulgadas diária e ostensivamente por diversos canais de comunicação que o Estado de São Paulo tem a maior população do país e possui a mais elevada incidência de infectados pelo coronavírus. Portanto, mostra-se inadequada e desprovida de razoabilidade a pretensão das agravantes a extensão dos efeitos da decisão liminar exarada na ACO n. 3.363 à presente demanda, porque os casos são essencialmente distintos. A situação de crise na economia global gerada pela pandemia da Covid-19 é inegavelmente incontestável, porque demanda a adoção rápida de severas medidas dos países com a finalidade de conter o avanço célere e descontrolado da epidemia. Não há dúvida de que as medidas de contenção, no Brasil e no Distrito Federal, conduzem a sociedade em geral a uma prejudicial situação econômica. Para que essa experiência local configure motivo razoável e plausível para que as agravantes obtenham o favor fiscal desejado, em razão dos alegados reflexos negativos na receita empresarial, causados pela pandemia da COVID-19 no Distrito Federal, haverá a necessidade de provocar as autoridade competentes para que, concretamente, comprovem a situação alegadamente periclitante vivenciada, e obtenham, em razão da atuação discricionária estatal, medidas efetivas para as proteger durante esse período de crise econômica generalizada. Por fim, a alegada violação ao princípio constitucional da isonomia tributária pelo Decreto distrital n. 40.598/2020, ao prorrogar prazos para recolhimento do ICMS e ISS pelo prazo de 90 (noventa) dias apenas para os contribuintes do Simples Nacional, conquanto relativa a inobservância de postulado que alicerça o sistema tributário, mostra-se no caso concreto como expressão de mera retórica. Como assertiva absolutamente vazia de conteúdo se apresenta diante da falta de padrões objetivos de aferição da existência de efetiva similitude entre as situações fáticas mencionadas pelas embargantes. Não só. É também representativa da intenção de obter o reexame da questão decidida em sede liminar de modo contrário a seus interesses. Verdadeiramente não há omissão a ser sanada. Quanto a tema idêntico, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. INDICAÇÃO PELO CREDOR. TITULARIDADE PERTENCENTE A TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1198643, 07022503220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A aguerrida atuação das inconformadas embargantes para ver concedida a antecipação da tutela recursal mediante reconhecimento de direito líquido e certo à prorrogação do vencimento do ISSQN para três meses depois do encerramento do estado de calamidade pública reconhecido até 31/12/2020 pelo Decreto distrital n. 40.539/2020, com supedâneo em pretensa analogia tributária com a Portaria MF n. 12/2012, não encontra guarida no sistema processual civil brasileiro porque foge à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração a pretendida reapreciação do pleito liminar aduzido no agravo de instrumento. Em razão do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos. Prossiga-se no cumprimento das determinações contidas na decisão embargada catalogada no Id 15539920, com a intimação do Distrito Federal para oferecer resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora